Tribunal: STF
Processo: HC 223718
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-28
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.763/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 171 c/c art. 14, II, e no art. 289, §1º, todos do Código Penal. 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 17 de agosto de 2022, por volta de 14hs, na Praia de Botafogo, nº 501, mais precisamente no interior do Centro Empresarial Mourisco, Botafogo, nesta Comarca, os denunciados, conscientes e voluntariamente e em comunhão de ações e desígnios entre si, tentaram obter, para ambos ou para outrem, vantagem ilícita, consistente no valor de R$1000.000,00 (um milhão de reais) em criptomoedas, induzindo a vítima Paulo Rafael em erro, mediante o uso de moeda falsa. 



    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, uma vez que, antes de concluírem a fraude, policiais civis fizeram a abordagem e realizaram a prisão em flagrante dos fraudadores. 



    Segundo consta dos autos, a vítima Paulo, que é Trader de criptomoedas, recebeu uma mensagem via aplicativo de whatsapp do acusado Fabiano, que lhe informou ter um amigo interessado em adquirir criptomoedas e indagando a respeito de alguma corretora para efetivar o negócio, sendo respondido pela vítima que teria criptomoedas do tipo USDT para vender. 



    Ato contínuo, a vítima e Fabiano se encontraram no dia 17/08/2022, no Centro Empresarial de Botafogo, para concluírem o negócio de venda das criptomoedas. 



    No dia em questão, o acusado Fabiano compareceu ao local marcado acompanhado do acusado Antônio Vilela, dizendo que este último se chamava Assis e que seria a pessoa interessada na compra das criptomoedas, informando, ainda, que Antônio estaria interessado em adquirir o valor total de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em criptomoedas e o valor seria pago em espécie logo após a transferência virtual das criptomoedas. 



    Todavia, antes de realizar a transferência das criptomoedas, a vítima resolveu se dirigir até o veículo dos acusados para se certificar que a quantia de R$ 1.000.000,00 em espécie estaria realmente ali. Por sua vez, policiais civis foram informados de que ocorreria um crime de estelionato na data dos fatos perpetrado pelo acusado "Toni Vilela" no endereço acima descrito. Assim, por determinação da Autoridade Policial, os policiais se deslocaram até o endereço informado e identificaram visualmente o acusado "Toni Vilela", o qual estava acompanhado de mais dois homens usando um veículo FORD/FOCUS como meio de locomoção. Quando a vítima e os três acusados ainda estavam no interior do veículo, foram abordados pelos policiais civis que, após revista, encontraram dentro do automóvel uma mala com grande quantidade de notas sem valor legal, dispostas com outras notas de R$100,00 verdadeiras, de modo a ludibriar a vítima, fazendo com que ela acreditasse que receberia o valor integral combinado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Relata que, o paciente foi conduzido para a Delegacia responsável pela lavratura do Auto de prisão em flagrante e, em audiência de custódia realizada em 19/08/2022, a prisão foi convertida em preventiva, o que se observa pelo teor do decisum: 



    [...] em razão da gravidade em concreto do crime, considerando que existem indicativos de possível e sofisticada associação criminosa visando aplicar golpes em no mercado digital, tanto que envolve inclusive a prática de utilizar moeda sem valor na concretização dos ardis, tanto que cerca de um milhão de reais em notas sem valor teriam sido apreendidas, sem se olvidar que Fabiano ostenta três condenações definitivas justamente pelo crime de estelionato e Antonio já foi preso em Minas Gerais também por prática similar a do presente flagrante, indiciando possível reiteração criminosa, considero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, aplicadas isoladas ou cumulativamente, são suficientes para garantir a ordem pública, ou a aplicação da lei penal [...]. Pelo mesmo motivo, o fato de o indiciado ser idoso e ter problemas de saúde não impõe a imediata concessão de liberdade provisória, ainda mais porque o Juízo determinará que a SEAP adote todas as providências visando ser-lhe dispensado todo o tratamento médico de que necessita. Isto posto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ANTONIO VILELA, FABIO LINS CAMELLO e FABIANO MADEIRA. Expeça-se mandado de prisão. (...).”



    O ora paciente responde por crimes graves, mostrando-se desaconselhável a revogação da cautela constritiva, não indicando o presente Writ, tenha havido alguma mudança fática que ensejasse a pretendida revogação. 



    Com efeito, a prisão cautelar está plenamente justificada, inexistindo motivos plausíveis que amparem sua revogação. 



    Registre-se, ainda, que, o Juízo da causa dispõe de melhores condições de avaliar a necessidade da prisão cautelar, porquanto está mais próximo dos fatos e da prova a ser colhida, circunstâncias que merecem ser consideradas para efeito de análise do pleito em questão. Cabe ressaltar que, eventuais condições subjetivas favoráveis aos agentes – no caso dos autos foi juntado comprovante de residência e CNPJ do Estado de Minas Gerais (Doc. 000075/76) e laudos médicos -, não são suficientes à concessão da pretendida liberdade, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como reiteradamente vêm decidindo nossos Tribunais. 



    [...]



    Com efeito, há exames de sangue já feitos pelo sistema prisional e laudos médicos de Juiz de Fora/MG e, também, pela SEAP, sendo que esta Secretaria já providenciou em Unidade médica própria, exames complementares para atestar a alegada hipertrofia de próstata e aumento de PSA (Doc. 000222). 



    Anote-se, ainda, que no Doc. 000038, o Desembargador do Plantão Judiciário que denegou a liminar fez constar de sua decisão que, o ora paciente já foi preso em Minas gerais por crimes similares aos que ora responde, o que sugere que, solto e não residente no distrito da culpa, poderá voltar a delinquir. 



    Diante das circunstâncias consideradas, forçoso reconhecer que, o ora paciente não se enquadra nas hipóteses que autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, permitindo a confirmação da custódia cautelar. 



    Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, não obstante a Defesa tenha juntado documentos médicos (Doc. 000077/111), não há prova de que o paciente resida no distrito da culpa, mas em Minas Gerais, onde também tem seu negócio de madeira (Docs. 000075/000076), não se evidenciando que, a prisão esteja prejudicando a sua saúde, sendo certo que, o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro está disponibilizando instrumentos para que ele receba todo o cuidado necessário, dando-lhe as condições e tratamento adequado. 



    Além disso, o ora paciente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados da filha menor de até 12 (doze) anos de idade incompleto, estando a prisão cautelar plenamente justificada, mostrando-se desaconselhável a revogação de sua prisão preventiva ou a sua substituição pela prisão domiciliar. 



    Por fim, vale ressaltar que alegações defensivas relativas ao mérito da ação, não comportam análise na via estreita do Writ. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 782213. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, da qual é exemplo o seguinte julgado: [...] 



    Nesta ação, o impetrante alega: (a) o paciente encontrar-se preso preventivamente desde 17/08/2022; (b) a alegação de que o paciente responde a um processo criminal no estado de Minas Gerais e por isso poderia presumir uma reiteração criminosa, não pode prosperar, tendo em vista que o paciente foi absolvido na referida ação penal; (c) O paciente é portador de doença hematológica e durante a sua prisão preventiva, no dia 06/10/2022, através de uma nova avaliação médica na unidade prisional no qual encontra-se acautelado, foi emitido laudo sugestivo de câncer na próstata; (d) o paciente é primário, possui 71 anos, possui um filho de 11 anos (que depende exclusivamente de seu trabalho) é comerciante e proprietário de uma empresa de fabricação de móveis; e (e) Cumpre esclarecer, que após a juntada do laudo das notas apreendidas, o ilustre membro do parquet, reconheceu a inexistência do crime previsto no art. 289, §1º. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente